Tribunal: TJMT
Processo: 1007424-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007424-50.2024.8.11.0003
APELANTE: NALDIR PEREIRA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para regular processamento e realização da perícia técnica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007424-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NALDIR PEREIRA - CPF: 667.008.171-53 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente
quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica,
de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de
determinar o retorno dos autos à instância singular para
regular processamento e realização da perícia técnica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007424-50.2024.8.11.0003

APELANTE:

NALDIR PEREIRA

APELADO:

BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NALDIR PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), observando-se o disposto no art. 85, §2o, do CPC
, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem a devida produção de provas e sem a realização de perícia para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco.

Afirma, ainda, que houve violação ao princípio do devido processo legal, tendo em vista que o juízo não analisou o pedido de inversão do ônus da prova, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Destaca, por fim, que, conforme o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabia ao banco a comprovação da autenticidade do contrato impugnado.

Alega que a sentença violou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da hipossuficiência do consumidor, prejudicando a parte autora, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

Por fim, requer que o recurso seja provido para que todos os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes, ou, alternativamente, que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para que sejam observados as regras legais, com a determinação de realização da prova pericial, sob pena de caso não apresentada a via original do contrato, ser reconhecida a ilegitimidade dos descontos.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 275919868).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 2763903773).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta em mesa, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Consta dos autos que
NALDIR PEREIRA
ajuizou a presente ação em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
,

alegando em síntese que é aposentado da Previdência Social – INSS e foi surpreendido com descontos
em seu benefício devido a um empréstimo consignado não solicitado, referente ao contrato no 156449581, com parcelas de R$ 30,67,
sendo que não celebrou contrato com o banco requerido.

Aduz que esses
descontos reduziram seu benefício para abaixo do salário-mínimo, comprometendo seu sustento e causando prejuízos morais e sociais.

Diante disso, a parte autora busca a cessação dos descontos e a reparação pelos danos sofridos.

Devidamente citada, a
instituição financeira ofertou defesa escrita, oportunidade em que trouxe aos autos os contrato de empréstimo consignado ora questionado
, assinado (Id. 275919854).

Na réplica, o autor manteve a tese inicial de
que não celebrou contrato com o banco requerido,
pugnando pela realização da perícia grafotécnica no contrato original, sob pena de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas.

O magistrado singular julgou o feito antecipadamente
, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) I
mpende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa.

Dessa forma, não havendo outras preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A pretensão do requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de empréstimos consignados, com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais.

De antemão, faz-se necessário destacar que diante do arcabouço probatório produzido pela requerida,
desnecessária se faz a produção de prova pericial postulada pela parte autora
. A consideração se faz pertinente, a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa.

Isto porque,
conforme entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
a robustez do conjunto probatório apresentado torna desnecessária a realização de perícia, especialmente diante da clara correspondência entre a assinatura constante no contrato e os demais documentos anexados aos autos. A parte requerida cumpriu integralmente seu dever de provar a regularidade da contratação, apresentando o contrato devidamente assinado pela parte requerente, acompanhado de cópia de seu documento pessoal (ID 142768586), o que comprova a legitimidade da relação jurídica estabelecida.
”
(sic).

Pois bem.
Com a devida vênia, considero que o MM. Juiz
a quo
não tomou a decisão mais adequada, uma vez que as assinaturas foram adequadamente impugnadas pelo apelante, tornando a prova pericial grafotécnica essencial para a correta resolução do litígio.

Como é cediço, sempre
que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

N
os termos do artigo 3
70
do
Código de Processo Civil
, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Ademais, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e ampla defesa.

Logo, demonstrada a pertinência e necessidade de produção probatória pleiteada, revela-se imperioso pronunciar a nulidade constatada, que decorre do cerceamento em seu viés de produção de prova indispensável para a solução adequada da controvérsia.

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em caso análogo este Tribunal assim posicionou, confira:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001769-15.2022.8.11.0053, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

““
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo banco era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a sentença deve ser anulada para a realização da referida perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A verificação da autenticidade da assinatura no contrato exige análise técnica especializada, não sendo possível concluir, a olho nu, pela correspondência entre as assinaturas dos documentos apresentados.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, quando necessária para a comprovação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida sem a realização de perícia indispensável à solução da controvérsia deve ser anulada, para possibilitar a instrução adequada do feito.”

(N.U 1008100-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual
, especialmente com a realização de perícia grafotécnica no que concerne ao contrato de empréstimo, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025